Tribunal: STF
Processo: HC 213591
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Crimes de concussão e lavagem de dinheiro. Alegação de competência da Justiça eleitoral. Supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos modificativos. 



    1. Em 17.03.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 2. RECURSO CABÍVEL INTERPOSTO E JULGADO. ARESP 1.769.549/PR. RE INTERPOSTO NA SEQUÊNCIA. 3. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. JURISDIÇÃO DESTA CORTE EXAURIDA. 4. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PERPETUADA. STJ COMO AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER HC CONTRA AS PRÓPRIAS DECISÕES. 5. PROCESSO COMO ENCADEAMENTO DE ATOS PARA FRENTE. INSTÂNCIA EXAURIDA. EVITAÇÃO DE TUMULTO PROCESSUAL. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    2. Na hipótese, o recurso cabível já foi efetivamente interposto e julgado por esta Corte Superior. Com efeito, conforme relatado, o paciente e os corréus interpuseram o Agravo em Recurso Especial n. 1.769.549/PR, da minha Relatoria, no qual foi mantida a condenação proferida pela Justiça Estadual, sendo interposto, na sequência, recurso extraordinário. 



    3. Apesar de a competência não ter sido analisada, o recurso foi julgado, confirmando-se a condenação, com posterior interposição de recurso extraordinário, no qual já foi realizado juízo de admissibilidade, exaurindo-se, dessa forma, a jurisdição desta Corte Superior. Nesse contexto, a observância da marcha processual não revela mera ‘interpretação formalista’, porquanto imprescindível para se evitar situações processuais contrárias ao ordenamento jurídico. 



    4. Já tendo sido julgado o agravo em recurso especial, confirmando-se a condenação proferida pela Justiça Eleitoral, tem-se que o STJ também se tornou autoridade coatora, perpetuando a competência da Justiça Comum. Ora, o STJ não teria competência para confirmar condenação proferida pela Justiça Eleitoral. Nesse contexto, o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum, acarretaria, como consequência, a nulidade também da decisão proferida por esta Corte Superior em sede recursal. Contudo, como é de conhecimento, não há se falar em concessão da ordem pelo STJ contra suas próprias decisões. Dessarte, devem os impetrantes levar a questão ao conhecimento da Corte Constitucional competente. 



    5. Não se pode descurar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. Predecentes: AgRg no HC 479.655/AP, DJe 11/05/2020 e AgRg no HC 627.829/DF, DJe 07/12/2020). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.’



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 316, c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal, e no art. 1º, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/98.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Após, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos, sem efeitos infringentes.



    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 695.474, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar o feito. Para tanto, afirma que ‘pesa contra o paciente a acusação da prática dos crimes de concussão e lavagem de dinheiro, ficando demonstrado ao longo da ação penal nº. 0000022-69.2017.8.16.0025, em trâmite perante a Vara Criminal do Foro de Araucária/PR, que os proventos dos referidos delitos tiveram como destino o financiamento da campanha para a reeleição do prefeito de Araucária’. De modo que ‘mostra-se imprescindível que seja atraída ao caso concreto a competência da Justiça Eleitoral’.



    6. Prossegue a narrativa para concluir que, ‘partindo da premissa que é garantia fundamental do cidadão o devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), não pode ser tolerado a situação ocorrida na espécie, mormente por indicar uma condenação proferida por juízo incompetente em detrimento do paciente’.



    7. A defesa requer a concessão da ordem ‘para determinar o declínio da competência do processo nº. 0000022- 69.2017.8.16.0025, que tramitou perante a Vara Criminal do Foro de Araucária/PR, em favor da Justiça Eleitoral, pela existência de conexão de crimes comuns e eleitorais, nos termos do art. 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, anulando, por conseguinte, todos os atos decisórios prolatados em face de’.



    8. Decido.



    9. O habeas corpus não deve ser concedido.



    10. Verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). A autoridade impetrada ressaltou, inclusive, que, contra o acórdão do TJ/PR, o paciente e os corréus interpuseram o AREsp 1.769.549/PR, no qual não foi alegada a incompetência da Justiça estadual, tendo sido mantida a condenação do paciente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 316, c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal, e no art. 1º, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/98.



    11. Nessas condições, não é possível o exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    12. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    2. A parte embargante alega que, “[d]a decisão embargada constou que a pretensão deduzida no presente habeas corpus não foi analisada pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ), razão pela qual não se conheceu do habeas corpus. Ocorre que conforme consta do autos a matéria relacionada à existência de nulidade por violação à competência especializada da Justiça Eleitoral foi devidamente submetida ao crivo da Corte local, e afastada quando do exame dos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação criminal”. De modo que restou configurada a existência de contradição, a ser corrigida nestes declaratórios. 



    3. Prossegue a narrativa para apontar a existência de omissão na decisão ora impugnada “acerca da existência de ilegalidade flagrante decorrente da negativa de prestação jurisdicional pelo acórdão (originalmente) atacado”. Afirma que “o STJ não se pronunciou acerca do exame da existência de violação à competência da justiça eleitoral na espécie, mesmo se tendo acima demonstrado que foi o tema examinado e afastado pela Corte local, de modo que efetivamente competia ao egrégio STJ examinar o mérito da impetração para a devida prestação jurisdicional”. Ressalta que, “por se tratar de nulidade absoluta (art. 564, I, CPP), com evidente prejuízo ao paciente (condenação criminal por juízo incompetente), discutida no Tribunal de Apelação (com provocação reiterada em ED e examinada em seu julgamento), caberia à Corte Superior de Justiça definir acerca da existência de clara ilegalidade na condenação lançada por juízo materialmente incompetente – tema de nulidade constitucional, que não se convalida por preclusão temporal ou consumativa”.



    4. Por fim, sustenta que, “[d]a decisão embargada constou que as peças que instruem o processo não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Contudo, a defesa fez constar a integralidade da sentença de primeiro grau, acórdão da apelação criminal e dos respectivos embargos de declaração perante o Tribunal local, decisão monocrática e acórdão do agravo regimental relacionados ao habeas corpus processado perante o STJ, e neste momento anexa também o exame do STJ relacionado ao Aresp 1.769.549. Nenhuma das manifestações judiciais constantes dos autos foi objetivamente analisada na decisão embargada, o que representa vício a ser sanado pela presente via recursal”.



    5. Com essa argumentação, a defesa requer “sejam acolhidos os presentes embargos, com a finalidade de que sejam sanados os vícios decorrentes de omissões e contradição apontadas nestas razões recursais”.



    6. Decido.



    7. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela parte embargante, não há razão para modificar a conclusão da decisão impugnada.



    8. Tal como consignado na decisão embargada, e reconhecido pela própria parte recorrente, a tese de incompetência da Justiça estadual não foi analisada e decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator. Isso significa dizer que o imediato exame da matéria por este Supremo Tribunal Federal acarretaria indevida supressão de instância. 



    9. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    10. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 



    11. De modo que a hipótese é de extinção do processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 



    12. Conforme explicitado no ato embargado, não há teratologia, ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    13. A simples leitura dos autos revela que a autoridade impetrada se limitou a apontar a inadequação do habeas corpus para a discussão de matéria cujo deslinde não foi adequadamente apresentado pela defesa no julgamento do agravo em recurso especial. Circunstância que não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, conforme revelam as seguintes passagens do voto condutor do ato apontado como coator:



    “[...] Contudo, na hipótese dos presentes autos, o recurso cabível já foi efetivamente interposto e julgado por esta Corte Superior. Com efeito, conforme relatado, o paciente e os corréus interpuseram o Agravo em Recurso Especial n. 1.769.549/PR, da minha Relatoria, no qual foi mantida a condenação proferida pela Justiça Estadual, sendo interposto, na sequência, recurso extraordinário.



    Anoto, no ponto, que não se está afirmando que o Superior Tribunal de Justiça já analisou a matéria relativa à competência da Justiça Eleitoral. Com efeito, embora o paciente tenha suscitado divergência jurisprudencial a respeito do tema no recurso próprio, não se desincumbiu de demonstrar o dissídio de forma adequada, motivo pelo qual não foi conhecido.



    Nada obstante, apesar de a competência não ter sido analisada, o recurso foi julgado, confirmando-se a condenação, com posterior interposição de recurso extraordinário, no qual já foi realizado juízo de admissibilidade, exaurindo-se, dessa forma, a jurisdição desta Corte Superior. Nesse contexto, a observância da marcha processual não revela mera "interpretação formalista", porquanto imprescindível para se evitar situações processuais contrárias ao ordenamento jurídico.



    [...]



    Reafirmo que a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça exauriu-se com o juízo de admissibilidade no recurso extraordinário interposto pelos corréus contra o acórdão proferido no Agravo em Recurso Especial n. 1.769.549/PR. Dessa forma, eventuais pleitos defensivos devem ser direcionados ao Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica do art. 1.029, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, e dos enunciados n. 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal, em interpretação a contrario sensu. Por fim, não se pode descurar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios...”



    14. Mesmo reconhecendo que a matéria suscitada nestes autos tenha sido debatida em segundo grau de jurisdição, em sede de embargos declaratórios opostos em face do acórdão da apelação, não há razão para o imediato acolhimento da pretensão veiculada nestes autos. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJ/PR, no ponto em que reside a irresignação defensiva: 



    “[...] não há que se falar em acolhimento da questão de ordem, tendo em vista que não vislumbro a ocorrência de crime eleitoral que demande a atração da competência dos autos à Justiça Eleitoral. 



    Isso porque na denúncia e na sentença não consta descrita nenhuma imputação de crime eleitoral que ensejaria a remessa dos autos à Justiça Especializada. 



    Destaca-se que o fato do colaborador ter declarado que a vantagem ilícita obtida pelos funcionários públicos de particulares seria utilizada para pagamento de dívidas contraídas em campanha eleitoral, por si só, não comprova a ocorrência de crime eleitoral. 



    […] 



    Destaca-se a manifestação apresentada pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça: 



    Deste modo, ainda que os presentes embargos de declaração devam ser parcialmente acolhidos para que a questão preliminar seja analisada, o pedido de remessa do feito à Justiça Eleitoral não merece acolhimento: primeiro, porque não foram imputados aos réus quaisquer crimes eleitorais, inexistindo, portanto, a alegada conexão; segundo, porque ainda que houvesse, já existe no feito decisão definitiva acerca do mérito, figurando-se indevida a aplicação da regra da conexão no presente estágio processual” (grifei).



    15. Diante do exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para o fim de prestar esclarecimentos, restando integralmente mantida a decisão que negou seguimento ao presente pedido de habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator